Tribunal: STF
Processo: RHC 252075
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 948.982/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), porque, em resumo: 



    em diversas datas, entre 2013 e 2018, [...] praticou, na condição de padrasto, atos libidinosos contra Lara Dalsasso Campi, de 11 (onze) anos de idade [...]. Durante período supracitado, o acusado procurou a ofendida no período da noite, enquanto dormia, para o fim de praticar atos libidinosos com ela. Nessas ocasiões, ele passou o pênis sobre o corpo da criança, manipulou suas partes íntimas por cima da roupa, introduziu seus dedos na vagina dela, colocou o pênis em sua boca e introduziu objetos em sua vagina.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a defesa não foi comunicada acerca da data da oitiva para a elaboração de laudo, tornando nulo o ato, em manifesto cerceamento de defesa; e (b) As instâncias inferiores não valorizaram os fatos incontroversos e tampouco aplicaram a pena alicerçadas no princípio individualização da pena, causando constrangimento ilegal a PAULO HENRIQUE PRUDÊNCIO, que permanece preso injustamente, por conta de erro judiciário, que o condenou a pena por suposta prática de estupro de vulnerável, onde há relatos da avó da suposta vítima e prova produzida extemporaneamente ao registro do boletim de ocorrência.



    Requer-se, ao final, o provimento do recurso, para absolver o recorrente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que levaram à condenação – já transitada em julgado – do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, a saber: 



    Relativamente às ditas nulidades, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, que consoa com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, [...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [...] as nulidades [...] também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 627.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) - (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021) - (AgRg no HC n. 870.193/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2024). 



    Ademais, revisitar o conteúdo fático-probatório da ação pena para, eventualmente, reverter as conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva ou tipificação da conduta é providência inadmissível nos estreitos limites cognitivos da presente via [...].



     Afora isso, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 577.396/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/4/2021).



    Da mesma forma, é da jurisprudência deste CORTE o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. 



    Enfim, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 135.382, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012). Até porque, no caso, a pena-base foi aplicada no mínimo legal e a instância antecedente tão somente fez incidir a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, e o concurso continuado de crimes em sua fração mínima de 1/6, a par da produção probatória conferida. 



    Portanto, os acréscimos estão devidamente fundamentados e não foram baseados em aspectos essenciais do crime ou em referências imprecisas e genéricas sem justificativa. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente